Tribunal: TJDFT
Processo: 0733991-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733991-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MIRAIZA MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (IDs 166369598 166815732), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais e repetição do indébito com pedido de tutela de urgência movida em seu desfavor por MIRAIZA MOREIRA DOS SANTOS, deferiu o pleito de verve provisória requestado na petição inicial, determinando ao banco recorrente que suspenda os efeitos dos empréstimos fraudulentos de contratos nos: 613331256, 613330217, 617573168, 611873078, 612873132, 615373195 e 611697668, deve cessar também a realização de novos descontos das parcelas, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto, limitada a R$ 30.000,00. O banco agravante recorre da aludida decisão, postulando a reforma da tutela de urgência deferida na origem. Assevera que não há nos autos elementos fático-probatórios que robusteçam a concessão de tal medida. Combate principalmente o valor fixado a título de astreintes para a hipótese de descumprimento da determinação judicial vergastada neste recurso. Alega desproporcionalidade no arbitramento da multa, pugnando pelo seu afastamento ou pela sua minoração. Destaca que o desconto referente ao mês de agosto já havia sido lançado antes mesmo da intimação, e estando impossibilitado de impedir o desconto realizado na fonte, o agravante somente poderá impedir a próxima parcela, que ocorrerá após um mês. Aduz que “(...) SOMENTE SE PODERÁ CONSIDERAR DESCUMPRIDA A ORDEM QUANDO DESCONTADA A PRESTAÇÃO, o ínterim existente entre o pagamento da remuneração de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento.” Defende também o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo no presente agravo de instrumento, frisando que “(...) o valor arbitrado de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, QUE NÃO PODERIA SER INFERIOR A 30 DIAS, e não é compatível com o valor descontado no benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada.” No mérito, requesta pelo provimento do recurso à baila. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 50226431), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado, casuisticamente, que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No vertente caso, entendo que a tutela de urgência buscada pelo banco agravante não atende aos aludidos pressupostos. Cotejando a situação fático-jurídica despontada dos autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, sobretudo porque na hipótese de revogação da tutela de urgência deferida na origem ou mesmo na hipótese de a pretensão da parte adversa ser julgada improcedente, o recorrente poderá prosseguir com a cobrança dos empréstimos, sem maiores óbices ou prejuízos. Em contrapartida, o Juízo a quo evidenciou com bastante acuidade as razões de seu convencimento em caráter provisório, o qual, prima facie, não identifico justificativa plausível para reformá-lo, ainda que parcialmente. A propósito, peço vênia para transcrever trechos da decisão recorrida, que bem demonstraram as particularidades da controvérsia posta à colação justificadoras da concessão da tutela de urgência vindicada na peça vestibular. A ver, verbo ad verbum: “(...) Analisando o presente feito, verifico a evidência de probabilidade do direito alegado. Estão provados os referidos descontos (ID 166135506), os quais ocorreram de forma quase que simultânea, bem como há indícios de que a autora é analfabeta (IDs da procuração e declaração de hipossuficiência). Percebo a existência do receio de dano irreparável, já que a autora recebe valor baixo de aposentadoria e o desconto mensal compromete seus rendimentos. Ademais, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá continuar a perseguir o débito eventualmente pelos meios legais, sem qualquer prejuízo. (...)” À luz do contexto fático, probatório e processual acima mencionado, deflui-se que não se revelam presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo, especialmente porque não enxergo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em prosseguir com o cumprimento da medida liminar, e, depois da instauração do contraditório e da ampla defesa, com a devida instrução processual, se formar um melhor convencimento a respeito do mérito da causa, de acordo com o livre convencimento formado a partir dos substratos de prova colhidos dos autos (CPC, art. 371). Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. No que tange ao arbitramento da multa para a hipótese de descumprimento da decisão agravada, a despeito dos argumentos apresentados pelo banco agravante, não denoto, neste caso concreto, violação aos princípios da proporcionalidade nem da razoabilidade. Extrai-se da decisão agravada que o Juízo de primeiro grau fixou multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada desconto indevido, e considerando a parte demandada e a finalidade essencial do instituto tal valor se mostra adequado e dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Consoante sabido e consabido, as astreintes são medidas de execução indireta à disposição do juízo que têm a finalidade de promover efetividade das decisões judiciais, a fim de se evitar que os obrigados se furtem de cumprir as ordens que lhes foram impostas. Se forem fixadas em patamar irrisório provavelmente não atenderá o escopo almejado. À guisa de arremate, calha fazer referência a moderno precedente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o qual aborda este tema com muita didática e pelos muitos pontos de interseção com a presente controvérsia serve de reforço de fundamentação para o posicionamento ora adotado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2. Na hipótese vertente, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. 3. As astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência de o devedor cumprir a obrigação e visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. 4. O valor das astreintes mostra-se razoável e proporcional se comparado com a elevada capacidade financeira do agravante e a gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação. 5. Para que não haja incidência da multa imposta na decisão agravada, basta que o agravante suspenda os descontos no contracheque da agravada. 6. A decisão agravada não tem o condão de causar à parte agravante um dano grave e de difícil reparação, a justificar a concessão do efeito suspensivo. 7. Negado provimento ao agravo de instrumento. Decisão mantida. (Acórdão 1638239, 07238890420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim sendo, sem a oitiva da parte contrária e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida provisória de urgência postulada neste recurso. Cumpra gizar ainda que na hipótese de incidência da multa combatida por eventual descumprimento – o que não se tem notícias nos autos até este momento – o montante e demais consectários ainda será objeto de outro pronunciamento, o qual poderá ser impugnado com base em substratos, de fato, ocorridos nos autos, e não em meras conjecturas prévias para a hipótese de não atendimento à ordem judicial recorrida. Como já evidenciado, o escopo das astreintes é justamente o de dar maior efetividade das tutelas jurisdicionais, impondo sanções a mais para aqueles que as desobedecerem. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido pelo agravante. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator